Tribunal: TJDFT
Processo: 0751049-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. EXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve execução parcial do contrato de prestação de serviços e se é devida remuneração proporcional ao autor pelos serviços efetivamente prestados.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes previa a prestação de serviços de pintura interna e externa de imóvel, no valor de R$ 25.000,00.
4. A prova testemunhal revelou que o autor executou aproximadamente 60% do serviço contratado, não sendo possível dividir o objeto contratual em partes iguais entre pintura interna e externa, como feito na sentença.
5. A perícia foi inviabilizada pela contratação de terceiros pela ré para conclusão da obra, o que impediu aferição técnica do estágio da execução.
6. Considerando que o autor recebeu R$ 6.000,00 e que lhe seria devido R$ 15.000,00 pela execução de 60% da obra, reconheceu-se crédito remanescente de R$ 9.000,00.
7. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de abandono da obra pelo autor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Tese de julgamento: “É devida a remuneração proporcional ao contratado que executa parcela significativa do serviço, ainda que não tenha concluído integralmente o objeto contratual, desde que demonstrada a efetiva prestação.”

Dispositivos relevantes citados:
• Código Civil, arts. 389, 476, 884
• Código de Processo Civil, arts. 85, §2o; 98, §3o; 487, I
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1358790, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 28/07/2021, DJe 12/08/2021
• TJDFT, Acórdão 1984962, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 11/04/2025[1]